Tribunal: TJDFT
Processo: 0701721-71.2024.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DAS VÍTIMAS. PROVA ROBUSTA. CRIME FORMAL. ANTECEDENTES MUITO ANTIGOS. DECOTE DA VETORIAL. REDUÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, por três vezes, em concurso formal próprio, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 2 meses e 7 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a condenação pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a condenação anterior pode fundamentar a valoração negativa dos antecedentes; (iii) verificar a adequação da reprimenda, do regime inicial e da possibilidade de suspensão condicional da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral colhida em juízo, firme e convergente nos relatos das ofendidas, em consonância com os elementos documentais dos autos, revela-se suficiente para a formação de juízo seguro quanto à materialidade e à autoria delitivas.
4. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra das vítimas possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e amparada por outros elementos de convicção.
5. O crime de ameaça é formal e se consuma com a ciência das vítimas acerca da promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a efetiva concretização do resultado ou ânimo calmo e refletido do agente.
6. Condenações penais muito antigas, com extinção da pena há mais de dez anos, não podem ser consideradas para a valoração negativa da vetorial dos antecedentes.
7. O quantum final da pena e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam a fixação do regime prisional aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.
8. Presentes os requisitos legais do art. 77 do Código Penal, é cabível a concessão da suspensão condicional da pena.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.